Tribunal: TJDFT
Processo: 0709928-14.2018.8.07.0007
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. CLÁUSULA PENAL EQUIVALENTE A CINCO ALUGUÉIS. PENALIDADE ESPECÍFICA PARA O INADIMPLEMENTO APONTADO. BIS IN IDEM. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Se o contrato locatício entabulado entre as partes prevê sanção específica para punir transgressão a determinada cláusula contratual, revela-se ilegítima a incidência cumulativa de outra multa prevista para hipóteses genéricas de descumprimento obrigacional, sob pena de bis in idem.
2. Na hipótese, o descumprimento da cláusula que concede à locadora permissão de acesso aos livros, documentos e sistemas de controle de contabilidade da locatária, para fins de mensuração do valor de aluguel comercial, é censurado com determinada sanção (multa equivalente a 10% - dez por cento- do aluguel mínimo vigente naquele mês), de tal sorte que não se revela legítima a aplicação de outra penalidade estipulada genericamente para os casos em que a parte der causa à rescisão contratual, mormente quando não se comprova de forma inequívoca a extinção do contrato em decorrência de eventual inadimplemento. Ao revés, consta dos autos que houve prorrogação do contrato locatício.
3. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.